Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-08.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8000274-08.2023.8.05.0032, da Comarca de Brumado

Apelante: Deividson da Silva Bezerra

Advogado: Dr. Deivison Domingos Nascimento Santos (OAB/BA nº 75.949)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Angelita Sampaio de Oliveira

Origem: Vara Criminal da Comarca de Brumado

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL (DUAS VEZES). ART. 157, ‘CAPUT’ C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REPRIMENDAS REDIMENSIONADAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS AÇÕES DELITUOSAS. HABITUALIDADE DELITIVA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MINORANTE DE CONTINUIDADE DELITIVA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para
reduz
ir
a pena privativa de liberdade para 10 (dez) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e a
pecuniária
para 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Deividson da Silva Bezerra, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
c/c art. 69, ambos do Código Penal (roubo simples, por duas vezes), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória, que, em 22/01/2023, por volta das 09h00, na Padaria Suprema, localizada na Rua Alta Leite de Oliveira, nº 839, Bairro Santa Tereza, Brumado/BA, o Denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma corrente de ouro, pertencentes à vítima Michelle Mayumi Rodrigues, mediante ameaça com simulação do porte de arma de fogo, empreendendo fuga, levando consigo os bens acima indicados. A denúncia descreve, ainda, que, dando sequência à prática criminosa, na mesma data de 22/01/2023, o Denunciado se dirigiu ao Supermercado e Padaria Divina, situado na mesma rua e bairro do estabelecimento comercial objeto do primeiro delito, local em que exigiu que a vítima Renata Teixeira Pereira levantasse as mãos para cima e entregasse todo o dinheiro, tendo subtraído a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), empreendendo fuga em seguida.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Apelante formulou pedido de absolvição, ou de redução das penas, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) e aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) (Id. 79035256).

IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Recorrente. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, destacando-se as declarações das vítimas Michelle Mayumi Rodrigues e Renata Teixeira Pereira, e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação PM Miguel Geraldo Nepomuceno, PM Vanessa Alves dos Santos e Carmelino Rodrigues da Silva. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.
In casu
, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Diante de tudo quanto exposto, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 157,
caput
c/c art. 69, ambos do Código Penal (roubo simples, por duas vezes), restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

V – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juiz singular. Quanto à dosimetria, com relação a cada um dos delitos, o Juiz
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na etapa intermediária, não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 545/STJ, e foi aplicada a agravante da reincidência, com elevação da pena para 06 (seis) anos de reclusão; na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão; em seguida, aplicou a regra do concurso material, somando as reprimendas correspondentes a cada um dos crimes, fixando a pena privativa de liberdade total de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e estipulou a pena de multa total em 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

VI – Em que pese as alegativas deduzidas nas razões recursais, observa-se que o Juiz singular valorou negativamente os maus antecedentes com amparo em fundamentação concreta e idônea. Conforme bem destacado na sentença, o Apelante possui condenação pela prática de 04 (quatro) roubos, Processo nº 0002363-19.2018.805.0032, transitada em julgado em 04/10/2019, utilizada na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, e outra condenação, também pela prática do crime de roubo, Processo nº 0002362-34.2018.805.0032, transitada em julgado em 27/09/2018, considerada para efeito de reincidência. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que, “Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há
bis in idem
se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26).

VII – De outro lado, no que tange à conduta social, não se revela adequada a sua valoração negativa com fundamento na prática de atos infracionais. Mantida a análise desfavorável de 01 (uma) circunstância judicial (maus antecedentes), e afastada a valoração negativa da conduta social, impõe-se redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

VIII – Na segunda etapa, apesar de confessada a prática delitiva no interrogatório policial (Id. 79035032, fls. 36/37), a sentença recorrida deixou de aplicar a correspondente atenuante, por entender que não contribuiu para a elucidação dos fatos, mediante aplicação da Súmula nº 545/STJ (“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”). Contudo, a jurisprudência do STJ evoluiu quanto à matéria, passando a entender que a incidência da atenuante de confissão espontânea é necessária, ainda que não tenha contribuído para a formação da convicção judicial. Logo, assiste razão à Defesa, quanto à incidência da atenuante de confissão espontânea. É importante registrar, porém, que, no presente caso, o réu possui duas condenações aptas, em tese, ao reconhecimento da reincidência, fator que impede a compensação integral entre esta (decorrente do Processo nº 0002362-34.2018.805.0032, com trânsito em julgado em 27/09/2018) e a atenuante da confissão espontânea, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
Nos casos em que há múltipla reincidência, é inviável a compensação integral entre a reincidência e a confissão.
” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Agravantes e Atenuantes, Edição nº 29). Assim, realizada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, realiza-se o aumento de 1/8 (um oitavo), resultando a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

IX – Ao aplicar a regra do concurso material, o Magistrado singular expôs a seguinte motivação: “
[...] Embora os crimes tenham sido cometidos em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, não se verifica liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...].
”. (Id. 79035230). O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para caracterizar a continuidade delitiva, é necessária a demonstração da unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo que liga uma conduta a outra, não bastando, portanto, o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi
). É necessário haver um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido, os delitos subsequentes, continuação do primeiro, o que não se vislumbra no caso concreto.
In casu
, não exsurge dos autos a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes, tratando-se, em verdade, de habitualidade delitiva, atraindo a incidência da regra do concurso material. Evidenciou-se, conforme exposto, que o réu possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores ao crime sob análise, uma relacionada ao Processo nº 0002363-19.2018.805.0032, pela prática de 04 (quatro) crimes de roubo, e outra, pertinente ao Processo nº 0002362-34.2018.805.0032, também pela prática de crimes de roubo, circunstâncias que, analisadas em conjunto com os 02 (dois) delitos de roubo apurados no presente feito, conduzem à conclusão de habitualidade delitiva, fator impeditivo ao reconhecimento do crime continuado, também de acordo com a jurisprudência do STJ. Em virtude do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), resultou a penalidade prisional total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.

X – Quanto à pena de multa, considerando que esta deve ser efetivamente dosada fase por fase, simultaneamente à pena privativa de liberdade, bem como com ela guardar simetria, impõe-se redimensionar, de ofício, a pena de multa para 13 (treze) dias-multa; em seguida, aplica-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, para 14 (quatorze) dias-multa; dado o cúmulo material preconizado no art. 72 do Código Penal, resulta a pena de 28 (vinte e oito) dias-multa.

XI – Na sentença, o Magistrado
a quo
vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que o Apelante possui duas condenações criminais transitadas em julgado, todas pela prática de crimes de roubo, devendo-se destacar, ainda, que os delitos apurados na origem foram executados quando o réu se encontrava em liberdade, mediante monitoramento eletrônico.

XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição de pena do crime continuado (Id. 79035265).

XIV – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ao apelo, apenas para aplicar a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), reduzindo a pena privativa de liberdade para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pecuniária para 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000274-08.2023.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figura, como Apelante, Deividson da Silva Bezerra, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para aplicar a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), reduzindo a pena privativa de liberdade para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pecuniária para 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.